Tribunal: TJES
Processo: 5000764-04.2025.8.08.0008
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000764-04.2025.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RECORRIDO: MARIA DA CONCEICAO LIMA TETZNER
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5000764-04.2025.8.08.0008

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: NU FINANCEIRA S.A. – SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RECORRIDA: MARIA DA CONCEIÇÃO LIMA TETZNER

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por NU FINANCEIRA S.A. contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por MARIA DA CONCEIÇÃO LIMA TETZNER. A demanda originária busca a declaração de inexistência de débitos e indenização por danos materiais e morais, decorrentes de transações fraudulentas realizadas com cartão de crédito após o furto de aparelho celular.

A decisão recorrida declarou a inexistência do débito de R$ 2.906,86 (dois mil, novecentos e seis reais e oitenta e seis centavos), condenou a instituição financeira à restituição em dobro do valor, totalizando R$ 5.813,72 (cinco mil, oitocentos e treze reais e setenta e dois centavos), e ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Em suas razões recursais, a Recorrente suscita, em sede preliminar, a incompetência do Juizado Especial pela complexidade da causa, sua ilegitimidade passiva, a ausência de interesse de agir e impugna a gratuidade de justiça concedida. No mérito, defende a inexistência de falha na prestação do serviço, alegando culpa exclusiva da consumidora e de terceiro, o que caracterizaria fortuito externo, apto a afastar sua responsabilidade. Argumenta que as transações foram validadas mediante uso de senha e autenticação biométrica, e, subsidiariamente, pleiteia a redução do valor da indenização.

É O BREVE RELATÓRIO

QUESTÕES PRELIMINARES

A Recorrente argui a
incompetência do Juizado Especial Cível
, sob o argumento de que a matéria demanda produção de prova complexa. Contudo, a controvérsia reside na análise de responsabilidade civil por falha na prestação de serviço, tema recorrente neste microssistema e cuja solução depende unicamente da prova documental já acostada aos autos, como boletim de ocorrência, extratos e trocas de mensagens entre as partes. A apuração dos fatos não exige perícia técnica, sendo o Juizado, portanto, plenamente competente para processar e julgar o feito.

No tocante à
ilegitimidade passiva
, está se confunde com o próprio mérito da causa, pois a Recorrente, como fornecedora do serviço de cartão de crédito, integra a cadeia de consumo e é diretamente implicada na discussão sobre a segurança de suas operações. Da mesma forma, a alegada ausência de interesse de agir por falta de tentativa de solução administrativa não se sustenta, pois os documentos dos autos demonstram que a Recorrida contatou a instituição financeira, que resistiu à sua pretensão, o que por si só evidencia a necessidade da via judicial. Por fim, quanto à
impugnação à gratuidade de justiça
, ressalte-se que, no âmbito do Juizado Especial, não há condenação ao pagamento de custas processuais e honorários de advogado em primeiro grau de jurisdição, sendo que apenas o recorrente vencido é responsável pelo pagamento das custas e honorários advocatícios em caso de interposição de recurso.

Rejeito, pois, todas as preliminares.

MÉRITO

A questão central a ser dirimida é a responsabilidade da instituição financeira por transações fraudulentas realizadas por terceiros após o furto de dispositivo móvel da cliente, mesmo que autenticadas por senha. A Recorrente fundamenta sua defesa na tese de culpa exclusiva da consumidora e de terceiro, caracterizando o evento como fortuito externo, sob o argumento de que as operações foram validadas com as credenciais pessoais da titular.

O referido argumento não merece prosperar. A responsabilidade das instituições financeiras, em casos de fraude, é objetiva, bastando a demonstração do dano e do nexo de causalidade com a atividade empresarial. O dever de segurança imposto aos bancos transcende a mera disponibilização de senhas e autenticações. Exige-se um monitoramento ativo e eficiente, capaz de identificar transações que fogem ao perfil de consumo do cliente, como ocorreu no caso em tela, onde uma série de compras foi realizada em um curto intervalo de tempo, logo após o furto comunicado.

Ademais, a prova dos autos é robusta em demonstrar a falha no serviço da Recorrente. A Recorrida agiu com a diligência esperada:
comunicou o furto, registrou boletim de ocorrência e contestou as compras
.
O próprio banco, conforme e-mail juntado no ID 15257855, informou ter realizado um bloqueio preventivo do cartão em razão de uma transação suspeita, mas, mesmo assim, as demais compras fraudulentas foram autorizadas.
Tal fato evidencia que o sistema de segurança, embora tenha detectado uma anormalidade, foi ineficaz em impedir a consumação do dano maior.

Quanto ao pedido de restituição em dobro, a sentença agiu corretamente. A Recorrida efetuou o pagamento de valores indevidamente cobrados, e a Recorrente, mesmo após notificada do problema, manteve a cobrança, não havendo que se falar em engano justificável. A conduta se amolda perfeitamente à repetição do indébito em dobro.

No que se refere ao dano moral, a situação vivenciada pela Recorrida ultrapassa o mero dissabor. A angústia gerada pela fraude, somada à inércia da instituição financeira em resolver o problema administrativamente e à necessidade de desembolsar valores para quitar uma dívida ilegítima, configura dano passível de compensação. O valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) fixado na origem mostra-se razoável e proporcional, atendendo ao caráter pedagógico e compensatório da medida, sem gerar enriquecimento ilícito.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença em sua integralidade.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)